Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-31.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006211-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 089.698.944-54 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 089.698.944-54 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3º, §1º, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09)
- ERRO MATERIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS)
.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de arbitrar os honorários por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A autora apelante alega desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados. Requer a reforma do
decisum
para condenar a seguradora apelada ao pagamento honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e prequestionamento de matéria.

A seguradora apelante alega a necessidade da
correta
aplicação da tabela para determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório. Requer a reforma do
decisum,
para julgar improcedente a demanda e ou a aplicação correta da tabela existente na
Lei 11.945/09.

Contrarrazões (Num. 217461693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora apelante não se conforma com o
decisum
. Afirma que a sentença singular, que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, se insurge contra o princípio de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.189,48 (um mil cento e oitenta e nove e quarenta e oito centavos), sendo este o menor valor da tabela.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da autora, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda. O
quantum
arbitrado pelo juízo singular não está em consonância com os princípios da moderação e da razoabilidade. Faz-se necessário majorá-los.

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante, por seu turno, manifesta irresignação quanto à

aplicação da tabela para determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório ao argumento de que o juízo singular se equivocou.

Ao analisar-se o dispositivo, há de se reconhecer ERRO MATERIAL.
O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

A correção se faz necessária, pois constata-se que a condenação ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) se fundamentou em referencial percentual de 70% (setenta por cento), conforme determinado pela Lei 11.945/09 para lesão no membro inferior direito. Equivocou-se, porém, no valor pecuniário atribuído à verba indenizatória, que na verdade, deveria ser de R$ 2.362,50 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Importante assinalar que seu pagamento deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda
funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial,
à parte autora, ora apelada, pelos danos causados em virtude de acidente de trânsito, coberto pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, cabe
quantum
indenizatório determinado para a lesão em 25%
(vinte e cinco por cento)
de 70
% (setenta por cento), no valor de R$ 2.362,50 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Saneio
erro material. Adequo a verba indenizatória ao valor equivalente de R$ 2.362,50 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Fixo
a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil duzentos reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.

Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com estas considerações, PROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024